Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742373-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO AGRAVADO: TACIANE OLIVEIRA LOPES, MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANTONIO DOS SANTOS SOUSA, LUZIA SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA ALMEIDA PROENCA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face de TACIANE OLIVEIRA LOPES, MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANTONIO DOS SANTOS SOUSA, LUZIA SILVA DE OLIVEIRA e PATRICIA ALMEIDA PROENCA E SILVA, processo n. 0703964-34.2023.8.07.0017, na qual deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 171490841 da origem): “Recebo a emenda de ID 171347540 - fls. 208/221. Defiro a inclusão de PATRÍCIA PROENÇA DE ALMEIDA no polo passivo, já incluída. Conforme decisão de ID 170524416 - fls. 201/205: ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO propõe “ação declaratória de anulação de contrato de cessão de direitos de imóvel”, contra TACIANE OLIVEIRA LOPES e MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO. O autor afirma que foi casado com a ré MARIA ONETE, sob o regime de comunhão parcial, de 25/03/1981 a 01/2022. Em 30/01/2023, foi decretado o divórcio nos autos do processo 0707934-13.2021.8.07.0017. Dessa relação, tiveram três filhas, dentre elas a ré TACIANE. Está separado de fato da ré MARIA ONETE há mais de oito anos. Isso causou o distanciamento da ré TACIANE e dos demais familiares, bem como a ocorrência de desavenças. Informa que, enquanto havia a relação com a ré MARIA ONETE, o casal formou patrimônio relevante. Como era administrado por essa ré, parte do patrimônio foi colocado em nome de parentes e terceiros, inclusive das filhas do casal, notadamente da ré TACIANE. Dentre eles, destaca-se o imóvel LOTE 10B, FAZENDA SUCUPIRA, CHÁCARA 7, RIACHO FUNDO I/DF. Aduz que os direitos possessórios desse lote foram adquiridos pelo casal em 05/07/2004 dos réus ANTÔNIO e LUZIA. Apesar de adquirido pelo casal, constou como cessionária a ré TACIANE. A aquisição foi pelo preço de R$32.000,00, sendo pagos R$30.000,00 em espécie e o restante com dois cheques de R$1.000,00 cada, emitidos por MARIA ONETE. Desde então, MARIA ONETE administrou o bem, sem nenhuma intervenção de TACIANE. Até o final de 2005, esse imóvel ficou desocupado. Entre 2006 e 2010, foi alugado para a irmã de MARIA ONETE, Sra. ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA (vulgo LUDIMAR). Os aluguéis foram pagos em mãos diretamente para MARIA ONETE. Relata, ainda, que, de 2011 até meados de 2012, o imóvel foi colocado por si para ser alugado a terceiro. Até o final de 2012, ocupou o imóvel. Em 2013, comprou o lote vizinho (LOTE 10A), razão pela qual se mudou do LOTE 10B e passou a alugá-lo. Entre 2013 e 2017, os aluguéis do LOTE 10B foram pagos em seu favor. A partir de 2017, a primeira ré TACIANE passou a enfrentar dificuldade econômica, o que o motivou a lhe repassar os valores dos alugueres do LOTE 10B. Sustenta que TACIANE passou a administrar o LOTE 10B, além de atuar como se fosse proprietária do bem. Atualmente o bem está alugado para SANDRA DE TAL, pelo valor mensal de R$1.400,00, bem como despesa de condomínio de R$90,00. Esses frutos da coisa são pagos a TACIANE. Desde que TACIANE passou a administrar o imóvel, há quase cinco anos, ela deixou de pagar os débitos condominiais da coisa, os quais somam R$5.500,00. Menciona que passou a ter diversas disputas com a ré MARIA ONETE em relação ao patrimônio formado pelo casal enquanto vigente a relação matrimonial, sendo que muitas delas são objeto de processos nesta Vara Cível. Por isso, a ré TACIANE está a anunciar a venda dos direitos possessórios daquele LOTE 10B, pelo preço de R$400.000,00. Aduz que esse fato prejudicará o respectivo patrimônio. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pede que a ré TACIANE seja obrigada a se abster de alienar do LOTE 10B e que os valores de alugueres e acessórios recebidos por ela, em relação a esse imóvel, sejam depositados em juízo. No mérito, pede seja declarada a anulação da cessão de direitos do LOTE 10B feita em favor de TACIANE, bem como seja declarado que a aquisição desses direitos foi feita em favor de si e da ré MARIA ONETE. Decisão de emenda de ID 160838392 - fl. 80, determinando a inclusão no polo passivo os cedentes dos direitos possessórios do imóvel em disputa (ANTÔNIO DOS SANTOS SOUSA e LUZIA SILVA DE OLIVEIRA), a adequação do valor da causa par ao valor atualizado do imóvel e a demonstração da hipossuficiência econômica. Resposta ao ID 161167998 - fls. 81/83 e nova petição inicial ao ID 161167999 - fls. 84/96, com a inclusão daqueles cedentes e alteração do valor da causa. Antes de recebida essa emenda, a terceira PATRÍCIA PROENÇA ALMEIDA se manifestou ao ID 161313696 - fls. 109/110. Afirma que comprou da ré TACIANE os direitos possessórios do imóvel LOTE 10B, em 20/05/2015, pelo preço de R$90.000,00. Em razão disso, alugou o imóvel para o terceiro JORGE SILVA DE MORAIS, em 25/03/2017. Pugna pela improcedência do pedido autoral. Junta procuração e documentos nos IDs 161313697 a 161313735 - fls. 111/121. Decisão proferida ao ID 16154914 - fl. 122, com intimação o autor para se manifestar sobre essa petição de PATRÍCIA e incluí-la no polo passivo. Resposta do autor ao ID 162227019 - fls. 124/127. Inicialmente, alega que o contrato de cessão de direitos possessórios juntado por PATRÍCIA é eivado de má-fé, confeccionado apenas para favorecer a ré TACIANE. Sustenta que TACIANE foi quem juntou aquelas documentações, na condição de advogada de PATRÍCIA. Argumenta, ainda, que o contrato de cessão de direitos juntado se refere ao lote 10A e não ao 10B. Apesar da notícia de alienação do imóvel para PATRÍCIA, a própria ré TACIANE celebrou, em 30/12/2021, contrato de locação do LOTE 10B com SANDRA ROGÉRIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE e VALDIR CURVELO DE SOUZA. Defende que não ocorreu a alienação dos direitos possessórios desse lote de TACIANE para PATRÍCIA, mas mera simulação do negócio. Destaca, ainda, que o contrato de locação assinado por PATRÍCIA, na condição de locadora, referiu-se ao LOTE 10A e não ao LOTE 10B. A firma atribuída como sua (requerente) no contrato de cessão de direitos juntado por PATRÍCIA não lhe pertence, podendo ser comprovado por perícia grafotécnica. Pede, portanto, a continuidade do processo sem a inclusão de PATRÍCIA no polo passivo. Junta contrato de locação do LOTE 10B celebrado por TACIANE em 30/12/2021, ao ID 162227020 - fls. 128/131. Petição da ré TACIANE ao ID 163679017 - fl. 133, na qual pede a juntada da declaração de IRPF de 2015, na qual declarou a alienação dos direitos possessórios do LOTE 10B (ID 163680295 - fls. 134/143). Nova determinação de emenda ao ID 163238137 - fl. 144, com a determinação de inclusão de PATRÍCIA no polo passivo. Petição de emenda juntada ao ID 164500879 - fls. 146/159, com o atendimento da determinação do juízo. Decisão proferida ao ID 164834035 - fls. 160/161, na qual deferiu a inclusão no polo passivo de ANTÔNIO e LUIZA. Lado outro, intimou PATRÍCIA para esclarecer a divergência de informações quanto aos lotes negociados, bem como para juntar documentos probatórios da aquisição do LOTE 10B e da cadeia de sucessão dos direitos possessórios dos LOTES 10 A e B. Também intimou o autor para juntar a cadeia de cessão do LOTE 10B e provar a alegação de que podia dispor dos direitos possessórios desse bem. Ademais, como TACIANE atuou como patrona de PATRÍCIA, reputou aquela ré citada mediante comparecimento espontâneo, assim como a intimou para regularizar a representação processual. Petição de TACIANE ao ID 167581854 - fls. 164/168. Confirma que é filha do autor e da ré MARIA ONETE. Em 30/05/2014, MARIA ONETE protocolou ação de divórcio do réu, ocasião em que não relacionou todos os bens adquiridos pelo casal na constância do matrimônio. Após o divórcio, o autor propôs diversas ações anulatórias para que fossem reconhecidos os bens não declarados também como da respectiva propriedade. Depois do trânsito em julgado de diversas dessas demandas, o autor propôs nova ação de divórcio, distribuída sob o n. 0707934-13.2021.8.07.0017 para a Vara de Família do Riacho Fundo. Em ambos os processos de divórcio, o imóvel LOTE 10B não constou no rol de bens a serem partilhados, pois o bem sempre lhe pertenceu. Informa, também, que, após ter êxito nas diversas ações anulatórias propostas contra MARIA ONETE e outros, voltou-se contra si apenas para causar constrangimento. Isso ocorreu após ter discutido com o autor por ele ter se recusado a pagar os honorários contratuais do advogado patrocinador daquelas ações anulatórias. Por razão desse inadimplemento, pagou (1a requerida) o total de R$17.859,50, enquanto o autor só pagou R$4.899,50 ao respectivo patrono. Quanto ao LOTE 10B, defende que sempre lhe pertenceu. Afirma que, desde jovem, ajudou os pais em atividades comerciais. Era proprietária do automóvel VW/PARATI, adquirido em 2002. Após o veículo ter sido roubado, recebeu indenização securitária em 28/08/2003. Com esse valor, comprou os direitos possessórios do imóvel LOTE 10B, juntamente com o respectivo noivo, em julho/2004. A mãe MARIA ONETE a ajudou com os dois cheques de R$1.000,00, cada. Destaca que foi estável financeiramente. Após a separação dos pais, deixou para o requerente a renda dos alugueres do LOTE 10B. Entretanto, após sofrer problemas de saúde e o autor passar a perceber auxílio previdenciário, resolveu retomar os frutos do imóvel. Após alguns anos, alienou os direitos possessórios do bem para PATRÍCIA. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Adiante, PATRÍCIA afirma que a divergência de informação quanto à indicação do lote no contrato de cessão de direitos decorreu de mero erro de digitação. Petição do autor ao ID 167584454 - fls. 199/200. Afirma que não possui os documentos probatórios da cadeia dominial do imóvel. Reitera a prática de má-fé de TACIANE ao alegar que era detentora do imóvel. Reforça que, na prática, o bem jamais lhe pertenceu. Por fim, reitera a alegação de divergência de informações prestadas pela primeira ré e PATRÍCIA quanto ao lote objeto do negócio. Acrescento que, na decisão de ID 170524416 - fls. 201/205, o juízo reiterou a determinação de emenda, para incluir PATRÍCIA no polo passivo, o que foi cumprido no ID 171347540 - fls. 208/221. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, afiguro presente a probabilidade do direito alegado. Consoante diversas outras demandas neste Juízo, o ex-casal, ora autor e a ré MARIA ONETE, transferiram alguns dos bens do ex-casal a parentes ao fim de ocultar patrimônio ao fisco. Destaco, inclusive, que a ora ré TACIANE pleiteou a anulação de imóveis constantes em nome de outra irmã, sob alegação de fraude, o que ao final ficou demonstrado. Dessa forma, nesse estreito âmbito de conhecimento, afigura-se presente o pedido liminar cautelar ao fim de obstar a alienação do bem pela parte ré a terceiros até ulterior determinação. O perigo de dano afere-se da possibilidade de terceiros de boa-fé adquirirem bem que não pertence à alienante. Por fim, não logrando êxito o autor, o bem poderá ser livremente alienado pela real cessionária, se o caso. Contudo, não vislumbro o perigo da demora em relação ao depósito do valor do alugueres em Juízo, porquanto não demonstrado o prejuízo iminente ao autor. De fato, o valor do condomínio atrasado poderá ser pago pelo interessado e, posteriormente e se o caso, ser objeto de restituição. Ante o exposto, defiro parcialmente a concessão da tutelas de urgência ao fim de impor às rés TACIANE e PATRÍCIA a obrigação de não fazer consistente em abster-se de alienar o bem a terceiro até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200.000,00, sem prejuízo do pagamento de perdas e danos, se o caso. Doutro lado, indefiro o pedido para que os alugueres sejam depositados em Juízo, porquanto tais valores poderão ser objeto de restituição posterior, se o caso, não havendo urgência nesse pleito. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, se trate de ação anulatória ajuizada pelo Agravante contra os agravados, a qual decorre da compra por este e sua ex-esposa, ora 2a Agravada, dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel localizado no Lote 10 – B, Chácara no 7, Fazenda Sucupira – Riacho Fundo/DF. Assevera que “sempre manteve a posse do bem, exerceu os direitos da propriedade e inclusive morou no lote por vários anos. Somente em 2017, em razão de dificuldades financeiras da sua filha, o Agravante informou que os valores da locação poderiam ser repassados à 1a Agravada, todavia, não esperou que, em clara má-fé, a 1a Agravada procedesse com a edição de cessão de direitos fraudulenta com a então 5a Agravada.” Em sede recursal, defende que, não basta o óbice de venda do imóvel, sendo necessário também que os depósitos de aluguel do imóvel sejam realizados em juízo, como forma de garantir futuro ressarcimento. Ao final requer o efeito suspensivo ativo, “a fim de que todos os valores de locação e acessórios incidentes sobre o imóvel localizado no Lote 10 – B, Chácara no 7, Fazenda Sucupira – Riacho Fundo/DF sejam depositado em Juízo de 1a Instância, até decisão terminativa de mérito;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Formulou ainda pedido de gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o recorrente acostou documentos de ID 52501231 e 52501230. Brevemente relatado. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Deflui-se dos extratos bancários acostados aos IDs 52501231 e 52501230, que o recorrente tem movimentação modesta, de valores em torno de dois salários mínimo e meio mensais, a saber: crédito de aluguel/condomínio de R$ 2.500,00 e benefício do INSS de R$ 940,21. Desse modo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Do pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado a este momento incipiente, observo que o próprio recorrente afirma que o imóvel em questão foi adquirido por ele e sua ex-mulher, no caso, a 2a agravada, mas o fizeram em nome da filha do casal, à 1a Agravada (TACIANE), “por uma questão de estratégia jurídica”, e que, desde 2017, em razão de dificuldades financeiras desta filha, os valores da locação do imóvel foram repassados a ela. Portanto, em uma cognição sumária, colhe-se que não se há elementos aptos a impor que referidos aluguéis precisem, agora, liminarmente, ser depositados em juízo. Vale dizer, não há também nenhum indicativo de que a parte agravada seja insolvente, ou esteja na iminência de tornar-se, portanto, eventual, caso o agravante logre êxito, poderá regularmente cobrar eventual ressarcimento. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator